Tribunal: TJSP
Processo: 2006587-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Dano material – Pretensão de incluir valores recebidos pela falecida em trabalho autônomo – Questão não levantada na inicial, que restringiu o pedido ao salário recebido por ela como funcionária da APAE – Impossibilidade de acrescentar referidos valores nesta fase, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição – Recurso improvido.*